Tribunal: TJES
Processo: 5008465-74.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008465-74.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DAS PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

É cediço que
“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ’ (RMS n. 65.165/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 8/4/2021)”
(TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5007018-22.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 27.04.2023).

O impetrante ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível visando a restituição de valores investidos em grupo de consórcio, sob a falsa promessa de rápida contemplação.

O contrato em questão possui valor total de
R
$188.615,00
(cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quinze reais)
, motivo pelo qual se considerado como o proveito econômico pretendido pela parte, e não o valor das parcelas que pede a restituição, extrapolaria a competência dos Juizados Especiais Cíveis, limitada a quarenta salários mínimos (art. 3º, inciso I da Lei n. 9.099/95).

Nesses casos, entretanto, a jurisprudência desta Corte vem decidindo que o valor do contrato não deve ser considerado para fins de aferição da competência, bem como que
“
A declaração de ofício da incompetência dos Juizados Especiais, por ser relativa, não é devida, consoante Súmula 33 do STJ e art. 65 do CPC
”
(TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5007191-75.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.08.2024).

Segurança concedida para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Mandado de Segurança nº 5008465-74.2024.8.08.0000

Impetrante:

Ezequiel Alves dos Santos

Autoridade:

5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis - Região Norte

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Ezequiel Alves dos Santos contra ato da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis que, de ofício, reconheceu a incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa, extinguindo o processo, sem resolução de mérito.

O impetrante alega em síntese que (a) o presente mandado de segurança visa o controle de competência dos Juizados Especiais; (b)
ajuizou ação perante o 1º Juizado Especial Cível de Linhares visando a restituição de valores investidos em grupo de consórcio, sob a falsa promessa de rápida contemplação;
(c) o pedido foi julgado improcedente; (d) interposto recurso inominado, a Turma Recursal extinguiu o feito sem resolução de mérito, de ofício, por entender que o valor da causa extrapola a competência dos Juizados Especiais; (e) a competência relativa não pode ser declarada de ofício; (f) o ato questionado considerou que o proveito econômico equivale à totalidade do contrato, ao passo que requereu apenas a restituição dos valores pagos; (g) a decisão afronta o princípio do acesso à justiça; e (h) a liminar deve ser deferida para reconhecer a competência do Juizado Especial para julgamento da ação originária.

Decisão liminar proferida no id. 9050275.

A autoridade não prestou informações.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 9565224, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente destaco que
“
Com fulcro na jurisprudência do e. STJ, sobressai-se a possibilidade de o interessado valer-se de Mandado de Segurança perante este e. Tribunal de Justiça para pleitear a anulação de acórdão por suposta incompetência da Turma Recursal
”
(TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5010315-37.2022.8.08.0000, Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.08.2023).

Em sintonia:

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ’ (RMS n. 65.165/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 8/4/2021).” (TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5007018-22.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 27.04.2023)

O impetrante ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível visando a restituição de valores investidos em grupo de consórcio, sob a falsa promessa de rápida contemplação.

O contrato em questão possui valor total de
R
$188.615,00
(cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quinze reais)
, motivo pelo qual se considerado como o proveito econômico pretendido pela parte, e não o valor das parcelas que pede a restituição, extrapolaria a competência dos Juizados Especiais Cíveis, limitada a quarenta salários mínimos (art. 3º, inciso I da Lei n. 9.099/95)

Nesses casos, entretanto, a jurisprudência desta Corte vem decidindo que o valor do contrato não deve ser considerado para fins de aferição da competência, bem como que
“
A declaração de ofício da incompetência dos Juizados Especiais, por ser relativa, não é devida, consoante Súmula 33 do STJ e art. 65 do CPC
”
(TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5007191-75.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.08.2024).

De igual teor:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). 2. Como já decidido neste e. Tribunal: “as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância” (TJES. Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 30/08/2023). 3.
Nessa linha, a discussão acerca da incompetência pelo valor da causa foi suscitada de ofício pelo magistrado singular – e mantida em grau recursal – o que não seria possível em se tratando de competência relativa
.
4. O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que, prima facie, não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato.
5. Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem. (TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5005945-44.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.07.2024) (g. n.)

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL QUE DECLARA, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA Nº 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO A FIM DE POSSIBILITAR O JULGAMENTO DOS RECURSOS INOMINADOS PELA TURMA RECURSAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Além do mandamus ter sido impetrado antes do trânsito em julgado do acórdão questionado (art. 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça contra acórdão de Turma Recursal, mesmo que transitado em julgado, para possibilitar, exclusivamente, o controle da competência dos Juizados Especiais, vedado o exame do mérito do processo subjacente, afastando a incidência da Súmula nº 376 do Tribunal da Cidadania. 2) O exame da prova pré-constituída neste writ em conjunto com as informações prestadas pela autoridade coatora permitem aferir que o acórdão impugnado realmente violou o direito líquido e certo do impetrante, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento que a competência do Juizado Especial Cível é relativa e compete ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo dos juizados ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil, e quando o valor da causa superar o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a declaração de incompetência pelo juízo dependerá, necessariamente, da arguição pela parte requerida, sendo inviável a sua declaração de ofício, consoante enunciado cristalizado na Súmula nº 33, segundo o qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3) O acórdão impugnado encontra-se em desconformidade com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentada no enunciado da Súmula nº 33/STJ, no sentido que a incompetência relativa dos Juizados Especiais Cíveis, fundada no valor atribuído à causa que superaria o teto previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, não pode ser declarada de ofício
.
4) Ao declinar a competência relativa de ofício, sem que a parte requerida tenha suscitado tal questão, a Turma Recursal desconstituiu uma sentença favorável ao consumidor impetrante ao arrepio da lei, especialmente se admitirmos que a interpretação teleológica e sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95, permite a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renunciar o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal, descortinando o direito líquido e certo do requerente em anular o acórdão impugnado neste writ, na medida em que o pedido, e mesmo a condenação imposta na sentença, são inferiores ao teto do Juizado Especial Cível.
5) Segurança concedida, ratificando a tutela provisória liminarmente deferida. (TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5006259-87.2024.8.08.0000, Relator: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CAMARA CÍVEL) (g. n.)

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 292, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Acerca da admissibilidade do presente remédio constitucional, consigno inicialmente que “a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial (AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Na hipótese, verifico que a presente ação mandamental objetiva tão somente rever o entendimento exarado pela 2ª Turma Recursal em razão daquele Colegiado ter compreendido que o Juizado Especial não era competente para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante. Logo, totalmente cabível a via eleita. 2. O inciso II, do art. 292 do CPC prescreve que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.
3. Diante da alternatividade disposta pela legislação, deve-se levar em consideração o efetivo conteúdo econômico que se pretende nos casos de rescisão contratual para se aferir o valor da causa. E, no caso dos autos, mesmo que haja pedido de nulidade do negócio jurídico, o que se pretendeu foi tão somente a devolução do valor já quitado como lance do consórcio fraudulento, sendo este valor o proveito econômico a ser obtido pelo desfazimento do negócio jurídico
. 4. Segurança concedida. (TJES, Mandado de Segurança n. 5005918-61.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.08.2024) (g. n.)

Entendo, portanto, que a segurança deve ser concedida para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a ação originária.

Diante do exposto,
concedo a segurança
para declarar a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o processo n. 5001156-43.2023.8.08.0030.

Sem honorários advocatícios, com base no art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

sessão virtual

Senhor Presidente, Eminentes Desembargadores,

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto do e. Desembargador Relator.

É o voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).